Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ARTS. 5°, INC. LV, E 98, INC. I, DA CF.

I – Na fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devem ser considerados os princípios que informam os Juizados Especiais, assim como o contraditório e a ampla defesa, a teor dos arts. 98, inc. I, e 5°, inc. LV, da CF.

II – Na ação de aposentadoria por invalidez, foi requerida perícia médica judicial para aferição do diagnóstico da autora e análise de farta documentação técnica, portanto, envolve matéria que exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.